Tribunal: TJES
Processo: 5000386-04.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000386-04.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RECORRIDO: ROBSON DE RAMOS TEIXEIRA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000386-04.2020.8.08.0047

RECTE.: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDOS.: ROBSON DE RAMOS TEIXEIRA E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO. SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NEGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA COOPERATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Os autores relatam serem beneficiários de plano de saúde junto à requerida, vinculado à empresa Tecvix, e que a requerente foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado, sendo orientada a iniciar o tratamento com quimioterapia. Todavia, afirma que a segunda sessão do tratamento, agendada para o dia 06/03/2020, foi negada pela requerida, tendo em vista a inadimplência da empresa empregadora junto ao plano de saúde. O requerido ainda aduz que, apesar de ter recebido aviso prévio de demissão no dia 14/02/2020, manifestou opção por permanecer no plano de saúde, arcando com os custos, nos termos do regulamento da ANS. Por este motivo, vieram a juízo requerer tutela de urgência para determinar à requerida a sua manutenção no plano de saúde, bem como a autorização para realização dos procedimentos. Ademais, pugnam pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Esta apresentou contrarrazões ao recurso inominado ao ID. 2412022, pugnando pela improcedência do recurso, para manter in pars a sentença de primeira instância.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 2412018), pugnou pela reforma da sentença, aduzindo a regularidade de sua conduta, eis que o bloqueio do plano de saúde ocorreu devido à inadimplência do contrato pela empresa Tecvix por mais de 02 meses; por este motivo requer a exclusão da condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2412015) dispôs que: “Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para CONDENAR a requerida a pagar aos autores o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

No caso, é necessário observar que, a despeito do alegado pela recorrente, não há provas da comunicação prévia ao autor da suspensão do plano de saúde; nessa circunstância, especialmente no caso dos autos, em que uma das partes estava em tratamento contra o câncer, a frustração da expectativa de cobertura do tratamento de doença grave, no momento em que os usuários mais precisavam, rompe com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Saliento que a empresa não demonstrou nos autos qualquer tentativa de contato junto ao consumidor, a fim de que fosse oportunizada a adoção de medidas por parte dos usuários prejudicados; pelo contrário, o requerente já havia manifestado interesse na manutenção do plano de saúde às suas próprias expensas, e mesmo assim teve os serviços suspensos, sem qualquer aviso prévio.

Embora se trate do exercício de direito potestativo, a ausência de notificação prévia do real beneficiário do plano, e não apenas da empresa intermediadora, viola os princípios da boa-fé objetiva (artigo 4º, III do CDC), da transparência (artigo 6º, III do CDC) e da função social do contrato, pois priva o consumidor de tomar conhecimento do fim da cobertura e o impossibilita de adotar medidas para evitar as consequências do inadimplemento.

Por isso, em razão da negativa de atendimento médico de extrema relevância, em momento de grande necessidade, é inequívoco que as partes suportaram dano moral passível de indenização.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.